Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-11.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Roubo do veículo segurado. Pagamento da indenização securitária. Cabimento. Presunção de boa-fé da contratante não elidida pela prova dos autos. Dano moral. Inocorrência. Meros aborrecimentos que não são passíveis de causar abalo moral. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Roubo do veículo segurado. Pagamento da indenização securitária. Cabimento. Presunção de boa-fé da contratante não elidida pela prova dos autos. Dano moral. Inocorrência. Meros aborrecimentos que não são passíveis de causar abalo moral. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.